Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-07.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003763-07.2012.8.14.0201

APELANTE: BANCO HSBC LEASING

APELADO: ERIVALDO DA ASSUNCAO SENA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. BANCO REVEL. CONTRATO NÃO APRESENTADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530, STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXIGÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTADA. MORA. DESCARACTERIZADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PRESUMIDAS EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO, DE EMISSÃO DE BOLETOS E DE CADASTRO. ILEGALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEGAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos da Súmula nº 530,
“nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

2.

Hipótese dos autos em que restou demonstrada desídia do banco em apresentar o contrato firmado entre as partes.

3.

A não apresentação do contrato por parte do banco réu torna inviável a presunção de pactuação da capitalização mensal de juros, impondo-se o seu afastamento. Precedentes do STJ.

4.

Embora seja possível a cobrança da comissão de permanência, é vedada a sua cumulação com correção monetária e com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, pois podem estar em sua composição. E, não tendo sido juntado o contrato objeto do litígio, impõe-se considerar abusiva a cobrança da comissão de permanência.

5.

Considerando que no caso dos autos foram constadas abusividades de cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, resta descaracterizada a mora do devedor.

6.

Como o contrato firmado entre as partes não foi acostado aos autos, há de se receber as tarifas de abertura de crédito, de emissão de carnê e de cadastro como abusivas, por ausência de prova de sua previsão expressa no contrato por parte da instituição financeira.

7.

Não há ilegalidade do arbitramento de honorários advocatícios de acordo com os critérios do art. 85 do CPC.

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. À unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003763-07.2012.8.14.0201

APELANTE: BANCO HSBC LEASING

ADVOGADO: LAYSA AGENOR LEITE

APELADO: ERIVALDO DA ASSUNÇÃO SENA DOS SANTOS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO HSBC LEASING
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Distrital Cível e Empresarial de Icoaraci nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por
ERIVALDO DA ASSUNÇÃO SENA DOS SANTOS
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um financiamento de veículo com o banco apelante no valor de R$ 35.549,40 (trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), em 60 parcelas mensais de R$ 592,49 (quinhentos e noventa e dois reais, e quarenta e nove centavos). Posto isso, alegando que o contrato estabelece a capitalização mensal de juros, anatocismo, cobrança de comissão de permanência e cobrança de taxas ilegais, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e devolução dos valores ilegalmente cobrados.

Conforme certidão de id 14931885 – p. 26, não fora apresentada contestação, apesar do banco requerido ter sido devidamente citado, razão pela qual foi declarado revel.

Sentença proferida (id 14935538) foram julgados procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar a ilegalidade das cláusulas reclamadas; 2) declarar devida a repetição do indébito; 3) condenar o banco a arcar com custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
interposta pelo banco (id 14935539), onde sustenta o recorrente: 1) legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, comissão de permanência e demais encargos moratórios; e 2) legalidade da cobrança das taxas de abertura de crédito e tarifa de cadastro;

Contrarrazões apresentadas (id 14935541).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 12 de maio de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003763-07.2012.8.14.0201

APELANTE: BANCO HSBC LEASING

ADVOGADO: LAYSA AGENOR LEITE

APELADO: ERIVALDO DA ASSUNÇÃO SENA DOS SANTOS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova para que o banco seja obrigado a trazer e o banco alegue que não localizou o documento, nesses casos, diante da impossibilidade de revisão, admitem-se como verdadeiros os fatos, aplicando-se o artigo 400 CPC.

Analisando detidamente os autos, observo que não fora juntado o contrato objeto da lide já que ao réu foi aplicada à revelia, houve julgamento antecipado da lide, e o juízo havia deferido a inversão do ônus da prova, sendo que o banco apesar de intimado sequer contestou, e o feito foi sentenciado, julgados procedentes os pedidos.

Assim, destaco a peculiaridade do caso concreto, o banco foi revel e no recurso de apelação não fez juntada do instrumento firmado entre as partes.

Dos juros remuneratórios.

De acordo com a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada, servindo-se como parâmetro para tanto a taxa média de mercado.

Tal entendimento restou solidificado na Súmula 382 do STJ, cuja ementa possui o seguinte teor:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Contudo, o presente caso comporta peculiaridade a ser considerada. Não houve apresentação do contrato firmado entre as partes pela instituição financeira. Dessa forma, não há como verificar a taxa de juros remuneratórios pactuada.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento em enunciado de Súmula nº 530:
“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

É o caso dos autos, pois o banco, em patente comportamento desidioso, deixou de colacionar aos autos o contrato de financiamento do veículo.

Assim, considerando que a sentença guerreada observou as citadas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão para que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie e época da contratação, salvo se a taxa cobrada tiver sido mais vantajosa para o recorrido.

Da capitalização dos juros.

Defende o recorrente que foi clara a pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
entendeu pela possibilidade de capitalização de juros desde que expressamente pactuada no contrato, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de tema repetitivo.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Por sua vez, considerando que se trata de relação de consumo, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, cabe a instituição financeira demonstrar de forma cabal que a capitalização de juros foi prevista expressamente no contrato firmado.

De fato, sendo a existência de cláusula contratual autorizativa condição indispensável para a aplicação da capitalização dos juros, era ônus da instituição financeira comprovar que existia a adequada informação do encargo no instrumento negocial. No caso dos autos, em que pese a solicitação do autor, e a desídia do banco em fazer a apresentação do contrato, o requerido, ora apelante, se manteve inerte.

A não apresentação do contrato por parte do banco réu torna inviável a presunção de pactuação da capitalização mensal de juros, impondo-se o seu afastamento.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.

3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017) (GRIFOS NOSSOS)

DECISÃO (...) Esta Corte tem remanso entendimento no sentido de que, provada a relação jurídica, é dever da instituição financeira a exibição dos documentos comuns entre as partes. A saber: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS COMUNS. EXIBIÇÃO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Demonstrada a relação jurídica havida entre o autor e a instituição financeira, não é dado a esta se negar à exibição de documentos comuns entre as partes. 2. 'Aplicada a penalidade do art. 359 do CPC em razão da inércia da instituição financeira em apresentar o contrato sub judice, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média de mercado. Precedentes.' (AgRg no REsp 1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco Buzzi, DJe 23/5/2013) 3. 'Ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.' (AgRg no REsp 1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco Buzzi, DJe 23/5/2013) 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento" (AgRg no AREsp 388.860/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 6/3/2014). Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ - AREsp: 423902 SP 2013/0361816-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 10/12/2014) (GRIFOS NOSSOS)

Compulsando os autos, verifica-se que em que pese pedido expresso do autor nesse sentido, o banco réu deixou de apresentar o contrato nos autos, não sendo possível aferir a taxa de juros mensal e a anual, tampouco, se há previsão expressa a respeito da capitalização mensal de juros. No caso, impossível presumir que a capitalização foi pactuada em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima delineado, ausente a cópia do contrato, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, impõe-se a manutenção da exclusão da capitalização dos juros cobrados.

Da comissão de permanência.

Igualmente, deve ser afastada eventual cobrança de comissão de permanência. Isto, em razão da desídia do apelante que deixou de apresentar o instrumento contratual e, por conseguinte, de comprovar a previsão contratual e a regularidade da respectiva cobrança.

Embora seja possível a cobrança da comissão de permanência, é vedada a sua cumulação com correção monetária e com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, pois podem estar em sua composição. Veja-se os seguintes enunciados de Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30, STJ.
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294, STJ.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 472, STJ.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

E, não tendo sido juntado o contrato objeto do litígio, impõe-se considerar abusiva a cobrança da comissão de permanência.

Assim, para o caso de mora, deverão incidir sobre o débito vencido juros remuneratórios no limite ora estabelecido neste voto, bem como, de acordo com a lei, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor corrigido.

Da mora.

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

No caso dos autos, constatada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, resta descaracterizada a mora do devedor.

Tarifas de cadastro, de abertura de crédito e emissão de carnê

No que tange à cobrança de tarifa de abertura de crédito e de emissão de carnê e demais custos com registros, ela era permitida apenas aos contratos celebrados antes de 30 de abril de 2008, com o fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96, com a ressalva de exame da abusividade em cada caso concreto.

A Súmula 565-STJ assim determina:
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores a 30/04/2008”.

Assim, aos contratos firmados a partir de 30/04/2008, é vedada a cobrança das tarifas TAC e TEC por não terem sido regulamentadas nas Resoluções do CMN n. (s) 3.518/2007 e 3.919/2010, inclusive as que tiverem outras denominações e se decorrentes do mesmo fato gerador.

No julgamento do REsp 1.251.331/RS, o STJ assim entendeu:
"(...) Verifico que não é possível saber quanto a previsão expressa nas cláusulas do contrato de cobrança das tarifas TAC e TEC, e nem a data em que foi firmado o contrato para saber se foi anterior ou posterior a 30.04.2008 quando passou a ser proibida suas cobranças ainda que expressamente previstas no contrato, por força de ausência de regulamentação legal e decisão do STJ , o que não se confunde com a tarifa de abertura de cadastro (TC) que será explicado no item seguinte.”

Como o contrato firmado entre as partes não foi acostado aos autos, há de se receber as tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê (TAC E TEC) como abusivas, por ausência de prova de sua previsão expressa no contrato por parte da instituição financeira, reforçado pelo fato de que elas são vedadas nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, conforme considerou o STJ, ou seja, são ilegais, por falta de previsão legal, e não terem sido contempladas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional n. s 3.518/2007 e 3.919/2010, que regulam o sistema financeiro (REsp 1.251.331/RS).

No que tange à tarifa de cadastro (TC) e a cobrança de IOF, a temos como válida porque expressamente tipificada em ato normativo da autoridade monetária (BACEN), e somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido, também comungo do entendimento firmado na sentença segundo o qual “se o cliente já possui conta bancária, ou já celebrou contrato e tenha usufruído de serviços prestados pela instituição, não é mais devida a taxa de cadastro para abertura de conta, operação de crédito, empréstimo e financiamento, por demonstrar que já mantém vínculo contratual e de relacionamento com a instituição e que não justifica a cobrança da tarifa”.

Com a Resolução 3.518/07 do BACEN (30/04/2008), permitiu-se a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas, limitando-as às hipóteses taxativas previstas em norma padronizada expedida pela autoridade monetária, tendo definido que as partes podem acordar a forma de pagamento do IOF.

Segundo a Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a TARIFA DE CADASTRO no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ocorre que, da mesma forma dos demais argumentos, como o contrato firmado entre as partes não foi juntado aos autos, não há como se atestar se havia previsão expressa de cobrança da TC e do IOF no contrato, reforçado pelo já citado REsp 1.251.331/RS.

Honorários advocatícios

Quanto ao patamar fixado de honorários advocatícios, qual seja, 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, não vejo qualquer ilegalidade, já que o art. 85 prevê o mínimo de dez porcento:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ora, o valor da causa estipulado na inicial foi de R$-10.000,00 (dez mil reais), portanto, não vejo o real excesso praticado pelo magistrado a quando da fixação dos honorários advocatícios, os quais, inclusive não foram objeto de impugnação pela parte ora apelada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022